Tribunal: CARF
Processo: 13962.720368/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13962.720368/2017-18
ACÓRDÃO
1002-003.604 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARVAL BENEFICIAMENTOS TÊXTEIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
PROCESSO JUDICIAL E RECURSO VOLUNTÁRIO. IDENTIDADE DE OBJETO.
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Súmula CARF no 01 (vinculante).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.604 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13962.720368/2017-18
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/08.
Trata-se de Autos de Infração (fls. 24 a 26), cientificados ao autuado em
13/07/2017 e 17/07/2017 (fls. 27 a 29), que formalizam a exigência de multas isoladas
decorrentes de estimativas de CSLL declaradas em DCTF mas não pagas, relativa aos
fatos geradores 01/01/2014 a 01/11/2014, 01/01/2015 a 01/12/2015, 01/01/2016 a
01/12/2016. Os valores das multas lançadas em cada auto de infração perfazem os
montantes de R$ 135.798,58, R$ 79.731,85 e R$ 57.439,42, totalizando R$ 272.969,85.
Em 14/08/2017 (fls. 2), foi apresentada a Impugnação de fls. 4 a 12, acompanhada
dos documentos de fls. 13 a 22, fazendo uma explanação fática das autuações e
defendendo, inicialmente que teria havido a "II. DA EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO
MÁXIMO PARA A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS". Destaca que:
As fiscalizações iniciaram-se nos dias 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de
2015 e 31 de dezembro de 2016, nas quais o auditor fiscal ateve-se a lançar a data de 28
de junho de 2007 como termo final, conforme termo de autuação.
Portanto, as fiscalizações expiraram seu prazo de fiscalização, ou seja, 120 dias
após seu início.
No entanto, no período citado não houve ato da Secretaria da Receita Federal do
Brasil prorrogando o prazo fiscalizatório, por mais 60 dias, conforme determina a
Portaria RFB n" 4.066/2007, nos artigos 12 e 13, que é o prazo máximo para cada
prorrogação.
Defende que o Mandado de Procedimentos Fiscal se extingue com o decurso dos
prazos previstos nos artigos 12 e 13 citados, conforme o artigo 15 da Portaria RFB n°
4.066/2007. Na sequência, ainda no mesmo tópico de defesa, passa a reproduzir o art. 145
da CF/88, § 1Q, art. 196 do CTN, parágrafo único e os artigos 1Q e 2q da Lei 9.784/99.
Conclui que:
Pela incerteza no tocante aos trabalhos de fiscalização quanto aos prazos legais
temos que essa situação gerou incerteza ao contribuinte e vai contra os princípios da
segurança jurídica, contra a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e
boa-fé, contra a lei e o direito, esses princípios estipulados pela Lei 9.784/99, art. 145 da
CF/88 e art. 196 do CNT, pelo que, requer-se, desde já, a nulidade dos autos de infração
por flagrante desrespeito aos direitos do contribuinte.
A empresa impugnante passa a abordar um tópico intitulado "III. DA MULTA
APLICADA 'EX OFÍCIO'", aonde argumenta que:
Sempre procurou, apesar das várias dificuldades que assomam aos empresários de
nosso País, cumprir corretamente com suas obrigações fiscais, tendo as notificações, ora
alvos de Defesa Escrita, incorrido em erro que as tornam nulas de todos os efeitos, sejam
fiscais ou legais.
durante vários anos e em várias revisões fiscais já ocorridas, a notificada em
nenhum momento foi alvo de autos de infração, pois sempre primou pela observância das
exigências legais de seu ramo de atividade, sendo tal fato demonstrativo de suas
qualidades empresariais.
as multas exponenciadas significam um enriquecimento ilícito do Estado, em
ofensiva à igualdade das partes, sendo tal igualdade garantida pela Constituição Federal
Brasileira.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.604 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13962.720368/2017-18
3
não tem mais aplicabilidade em nosso ordenamento jurídico tributário, a
penalidade de multa de ofício. Também, cumpre asseverar que, face à retroatividade
benigna determinada pelo artigo 106, II, do CTN, a alteração no referido artigo 44,1,
aplica-se a todo e qualquer débito, ainda que de fatos geradores passados.
está assentado no Superior Tribunal de Justiça que se aplica retroativamente lei
que comine percentual de multa moratória ou punitiva mais benéfica ao contribuinte, nos
termos do art. 106, II, c, do CNT, enquanto não encerrada a execução fiscal
A exigibilidade do pagamento de tais multas confiscatórias enfocadas pelas
notificações restará suspensa visto o disciplinado pelo Art. 151 do CTN
são controversos os valores que incidiram sobre a obrigação principal, conforme
demonstram as razões abaixo expostas.
O valor alocado pelas notificações e pela pesada multa imposta, é revelador da
integral incapacidade de pagamento pelo patrimônio empresarial, enfatizando a prática,
vedada pela Constituição Federal, de ofensa aos direitos dos contribuintes.
As multas exponenciadas pelas notificações, acrescidas aos supostos valores
principais da obrigação, criaram assim uma capitalização indevida e uma onerosidade
ilícita.
a penalidade das multas, se mantidas as notificações, entende-se inviável, precisa
e deve ser reduzida aos parâmetros legais e convencionais.
A Constituição Brasileira fundamenta-se (artigo 1°) na cidadania, dignidade da
pessoa, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e na construção de uma
sociedade livre, justa e solidária fatos que são negados pela penalidade exponenciada
pelas notificações.
estas penalidades de multa, se mantidas, deverão serem reduzidos ao suportável
pela capacidade contributiva, sob pena de esvaziar o contribuinte e locupletar o Estado.
Existindo cobrança a maior, os autos de infração perdem os requisitos da liquidez
e certeza, necessários para a configuração da obrigação tributária passível de cobrança,
e restando impossível a manutenção dos gravames, devendo estes seguirem ao arquivo
administrativo da repartição fazendária.
Ao final, pede ainda a conversão do julgamento em diligência "a fim de apurar as
informações aqui prestadas no tocante aos valores auferidos pelo Sr. Fiscal aos meses
relacionados, comprovando as alegações de erro na apuração aqui alocadas" e sejam
realizados os "recálculos do valor da obrigação principal, expurgándose ainda dos
cálculos a capitalização e os demais acréscimos ilícitos".

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/08, conforme acórdão n. 108-
030.626, de 11 de outubro de 2022 (e-fls. 34), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2014 a 01/11/2014, 01/01/2015 a
01/12/2015, 01/01/2016 a 01/12/2016
MULTA ISOLADA – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA –
CABIMENTO.
Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL apurado por estimativa,
após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá: I – a
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.604 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13962.720368/2017-18
4
multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário
correspondente; e II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no
resultado ajustado apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido,
acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da
quota única do tributo.
NULIDADE – INOCORRÊNCIA
São nulos no âmbito dos procedimentos de determinação e exigência do
crédito tributário os atos em que se verifique a incompetência para
lavratura ou decisão, ou a preterição do direito de defesa, que não
ocorreram neste caso.
INCONSTITUCIONALIDADES – ANÁLISE VEDADA
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. As
exceções dispostas no § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, não
se encontram presentes.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 52, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em seguida.
Diz que “O processo teve início através dos Autos de Infração, que formalizam a
exigência de multas isoladas decorrentes de estimativas de CSLL declaradas em DCTF mas não
pagas, relativa aos fatos geradores 01/01/2014 a 01/11/2014, 01/01/2015 a 01/12/2015,
01/01/2016 a 01/12/2016” e que “Os valores das multas lançadas em cada auto de infração
perfazem os montantes de R$135.798,58, R$ 79.731,85 e R$ 57.439,42, totalizando
R$272.969,85.”
Aduz que “...os débitos devem ser declarados inexistentes vez que são decorrentes
de Multa Isolada por suposta falta de Recolhimento de IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada e
Multa Isolada por suposta falta de Recolhimento de CSLL sobre Base de Cálculo Estimada,
alternativamente, deve ser suspenso o presente processo adminsitrativos até o julgamento final
da Ação Declaratória de Inexistência de débito Tributário, o qual tramita com o n°5021665-
87.2019.4.04.7205, que encontra-se aguardando julgamento do Recurso de Apelação, vez que se
trata do mesmo assunto.”
É o relatório do necessário.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.604 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13962.720368/2017-18
5
VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Cumpre registrar, também, que o recurso é parcial, posto que não houve
contestação dos débitos de multa isolada referentes ao ano-calendário de 2014, que passaram a
ser controlados pelo processo no 10980.738646/2022-44.
Demais disso, observo que o recurso, apesar de tempestivo, não atende a requisito
de admissibilidade, não merecendo, portanto, ser conhecido, conforme será explicado na
sequência.
A autuação refere-se à constituição de multa isolada decorrente de falta de
recolhimento de estimativa mensal de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativa
aos períodos-base de 01/01/2014 a 01/11/2014, 01/01/2015 a 01/12/2015, 01/01/2016 a
01/12/2016, e está fundamentada no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Como dito no preâmbulo, o Recorrente alega ter ingressado com ação Declaratória
de Inexistência de Débito Fiscal com objeto idêntico ao deste recurso.
Com relação aos períodos-base de 01/01/2015 a 01/12/2015 e 01/01/2016 a
01/12/2016, constata-se que, de fato, há identidade entre o objeto da ação judicial e o da
autuação. Confira-se:
ns.o dos autos de infração (e-fls. 16/17 )

ns.o da ação judicial (e-fls. 91 e 95)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.604 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13962.720368/2017-18
6

Aplica-se, in casu, a Súmula CARF no 01:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nesse quadro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 175
DF CARF MF
Original